Tribunal: STF
Processo: ARE 1479073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO GENÉRICO PARA QUE SEJAM CONFERIDAS AS ATENUANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA QUE MILITAM EM FAVOR DO APELANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA CUJO EXAME INCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NOS PONTOS. MÉRITO. ALMEJADA DECRETAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. MÍNIMA OFENSIVIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. APELANTE QUE É PRESO EM FLAGRANTE PORTANDO 27 (VINTE E SETE) CARTUCHOS, CALIBRE NOMINAL .38 SPL, DE MARCA CBC DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. CONTEXTO FÁTICO QUE DEMONSTRA EXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. APREENSÃO DE CERCA DE R$ 4.063,00 (QUATRO MIL E SESSENTA E TRÊS REAIS) EM DINHEIRO, BEM COMO MAPAS QUE INDICAVAM POSSÍVEIS PLANOS DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELANTE QUE CONFESSOU A PROPRIEDADE DE TODOS OS PERTENCES APREENDIDOS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONFISSÃO JUDICIAL EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO ART. 197, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RELATO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM E PRISÃO EM FLAGRANTE E DA INFORMANTE QUE CONFIRMAM A SUA NARRATIVA, SOBRETUDO A POSSE DOS ARTEFATOS. AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO E CONVERGENTE À CONFISSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALMEJADA ALTERAÇÃO PARA REGIME MAIS BRANDO. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EVIDÊNCIAS QUE INCLUSIVE INVIABILIZARIAM A ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO ABRANDADO PREVISTO NO VERBETE SUMULAR 269 DO STJ. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. HONORÁRIOS. ALMEJADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS AO DEFENSOR NOMEADO EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. ARBITRAMENTO CONFORME A RESOLUÇÃO CM N. 5/2019, COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO CM 1/2020, ATUALIZADA RECENTEMENTE PELA RESOLUÇÃO CM N. 5 DE 10 DE ABRIL DE 2023. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º do Pacto de São José da Costa Rica; e 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente